Tribunal: TJDFT
Processo: 0741680-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741680-49.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSELIA BISPO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A., LEONARDO DOS SANTOS, GILVAN DEODATO DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido para atribuição de efeito suspensivo, interposto pela autora MARIA JOSÉLIA BISPO DOS SANTOS contra a decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, proferida nos autos da ação de indenização por danos material e moral (Proc. 0702288-87.2023.8.07.0005) ajuizada em desfavor de LEONARDO DOS SANTOS, BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. e GILVAN DEODATO DOS SANTOS, que indeferiu o pedido para expedição de ofício para operadora de telefonia móvel TIM – Celular São Paulo, solicitando os dados (nome completo, CPF e endereço) do titular da conta sob o número (11) 94801-0426, visando a citação do réu LEONARDO DOS SANTOS, in verbis: A parte autora requer a expedição de ofícios a empresas de telefonia celular para a tentativa de localização do réu. Contudo, a respeito do tema, entendo que o artigo 256, § 3o, do CPC prevê que o juiz irá requisitar informações sobre o endereço do réu nos cadastros de órgãos públicos OU de concessionárias de serviços públicos. Ora, a conjunção OU está expressa na redação do parágrafo citado. Por isso considero suficiente a pesquisa nos sistemas informatizados disponíveis a este juízo, que são cadastros de órgãos públicos, de forma, inclusive, a prestigiar os princípios da celeridade, economia, racionalidade e efetividade na prestação jurisdicional. A se admitir a expedição manual de ofícios para concessionárias de serviços públicos, a reduzida força de trabalho desta vara estará comprometida com a expedição de vários ofícios, verificação periódica se os ofícios foram respondidos, reiteração de ofícios não respondidos, a juntada dos ofícios respondidos, a expedição de cartas de intimação para os endereços supostamente encontrados, a juntada da resposta dos Correios. Se a diligência dos Correios for infrutífera, haverá a expedição de mandados de citação por Oficial de Justiça, a juntada dos mandados cumpridos ou não, enfim, uma demasiada sobrecarga de rotinas para tentar localizar aquele, que por óbvio se furta para não responder ao processo judicial, em claro prejuízo às demais ações em curso. Também é preciso ressaltar que, em regra, a expedição de ofício só é útil quando o autor tem algum conhecimento acerca da profissão ou de algum vínculo do réu com alguma empresa ou entidade de classe. Assim, intime-se a autora para providenciar a citação do réu Leonardo, sob pena de extinção. (ID 171618243 - autos originários e g.n.). Nas razões recursais (ID 51720305), a agravante/autora, inicialmente, informa que, “em que pese o presente recurso não encontrar previsão no rol do art. 1.015, do CPC, o seu conhecimento é medida cabível e necessária”, aplicando-se o entendimento firmado no Tema 988/STJ, tendo em vista a configuração da urgência na resolução da controvérsia decorrente da inutilidade de seu julgamento quando de eventual interposição de apelação. Pontua que “a falta de auxílio judicial na localização de um dos réus, acarreta prejuízo na correta triangularização processual e inutilidade de recurso de apelação, caso seja proferida sentença condenando os requeridos”. Narra que “a parte agravante foi vítima de ato ilícito civil praticado por meio digital, tornando-se difícil a identificação de todos os envolvidos para a devida citação nos autos e futura responsabilização civil”. “Contudo, embora os meios virtuais tenham sido utilizados para a aplicação de golpe contra a agravante, os mesmos meios podem ser utilizados pelo Judiciário para a localização das partes envolvidas”. Em relação ao réu LEONARDO DOS SANTOS, a pessoa que entrou em contato consigo e solicitou os três depósitos fraudulentos mencionados na inicial, a agravante possui tão somente o número de telefone móvel. A ausência de outros dados, principalmente, o CPF, impede que a autora envide esforço para localizar o réu, inclusive mediante a solicitação para pesquisas nos sistemas judiciais disponíveis. Além disso, “foi realizada tentativa de citação por telefone/whatsapp para o requerido LEONARDO DOS SANTOS, que restou infrutífera”. Diante de tal cenário, se faz necessária a expedição de ofício à empresa de telefonia para que informe os dados de qualificação dessa parte ré, visando sua posterior citação, em observância ao art. 6o do Código de Processo Civil, a saber, o princípio da cooperação das partes. Em relação a liminar pleiteada, argumenta que a probabilidade do direito está bem demonstrada nas razões do agravo de instrumento, alicerçada nos precedentes que destacou. E o “perigo de dano e risco ao resultado útil do processo estão evidentemente caracterizados pelo fato de o Juízo a quo ter concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante indicasse os meios para a citação do requerido/agravado, sob pena de extinção. Assim, caso não haja a análise e o deferimento liminar do pedido, a triangularização processual será interrompida e o agravante prejudicado, mesmo fornecendo todos os dados que dispõe para a citação”. Ao final, a agravante postula “seja deferida a tutela provisória recursal, determinando ao douto juízo de origem que proceda à expedição de ofício à empresa TIM S. A.– Celular de São Paulo requerendo informações do titular da linha +55 (11) 94801-0426”. Isenta a parte recorrente de recolher o preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça na origem. É o relatório. Decido. De fato, a decisão agravada, a priori, não comporta ser desafiada pelo agravo de instrumento, considerando não se enquadrar nas hipóteses elencadas no art. 1.015 do Código de Processo Civil[1]. Entretanto, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (Tema 988/STJ[2]), se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese, a controvérsia reside em verificar a possibilidade de o Juízo a quo expedir ofício à operadora de telefonia móvel TIM – Celular São Paulo, solicitando os dados (nome completo, CPF e endereço) do titular da conta sob o número (11) 94801-0426, na tentativa de se localizar o réu LEONARDO DOS SANTOS, a fim de ser citado. O pleito da agravante restou indeferido e determinado o prazo de 5 (cinco) dias para que providenciasse a citação do referido réu, sob pena de extinção do feito. Logo, a manutenção da decisão possui aptidão para causar prejuízo manifesto à parte autora e ao trâmite processual, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adequa à flexibilização admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Quanto à liminar pretendida, é cediço que a concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[3] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil[4]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Entretanto, não revelada a probabilidade do direito invocado pela agravante. Conforme exposto na petição inicial (ID 150376793 - autos originários), há narrativa de que a agravante/autora foi vítima do conhecido golpe do empréstimo fraudulento, que a levou a transferir para os supostos fraudadores a quantia de R$ 4.552,03 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e três centavos), enquanto tentava obter empréstimo com o BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Conforme consignado pelo Juízo a quo, ao indeferir a tutela de urgência, “a autora narra uma história confusa. Incialmente alegou que contratou com o Banco Bari, mas não o incluiu no polo passivo. Posteriormente alegou que fez depósitos para Gilvan e que teria sido atendida por Leonardo. Na versão final, a autora narrou que fez vários depósitos na conta de Gilvan, a título de seguro, de taxa de abertura de crédito, de IOF, cujos valores são elevados. Ora, se a autora estava buscando empréstimo em módica prestação de R$ 113,77 é de se estranhar que tenha os valores disponíveis de R$ 1.000,00, R$ 1.994,03, R$ 1.208,00; R$ 350,00 para fazer as transferências” (ID 155009957 - autos originários). Quanto a um dos réus indicado na exordial - LEONARDO DOS SANTOS -, a agravante/autora ostenta, tão somente, um número que supostamente estaria vinculado a sua pessoa. Note-se que, apesar de a agravante indicar que tal número de telefone móvel pertence à operadora TIM, não há qualquer evidencia que alicerce a tese. Tal ponderação é importante, na medida em que, na eventualidade de ser deferido o pedido e aquela operadora de telefonia móvel informar que o número não pertence a sua rede credenciada, o intento da agravante se perpetuará em relação as demais operadoras de telefonia existente no país. Por isso, como bem fundamentado na decisão recorrida, o deferimento o pleito da agravante impactará substancialmente na força de trabalho daquele Juízo. Não bastasse isso, na hipótese de ser encontrado o titular da conta telefônica, não há qualquer garantia de que aquela pessoa seja a mesma que tratou inicialmente com a autora, conduzindo-a a realizar os depósitos irregulares. Acatar o intento da agravante resultaria em transformar aquele Juízo Cível em verdadeiro Juízo Criminal, com poderes investigativos que lhe são inerentes. Com efeito, examinando os fatos noticiados pela agravante, tudo leva a crer que trata-se de um ilícito penal e, portanto, precisa ser devidamente investigado pelas autoridades competentes, as quais terão meios, inclusive, de identificar seus verdadeiros autores. Após obtida a qualificação de tais, será possível que a autora ajuíze a ação que julgar pertinente perante o Juízo Cível. Diante do manifestado, não está relevado o alegado fumus boni iuris. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa. Tendo em vista que, concernente ao corréu BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A., a relação processual já foi angularizada, inclusive mediante a apresentação de contestação (ID 159883115 e 160539861 - autos originários), intime-se tão somente essa a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. [2] Tema 988: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.